Tribunal: STF
Processo: RE 416142
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Decisão agravada
 que apenas julgou prejudicado recurso extraordinário porque provido
 o recurso especial pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça: não
fixação dos ônus de sucumbência
III. - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental. Agravo não provido.